Tribunal: TJPA
Processo: 0002384-42.2014.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-05-19

Ementa:
Estupro de vulnerÃ¡vel âAbsolviÃ§Ã£o por falta de provas â ImprocedÃªncia â Os firmes e coerentes depoimentos da vÃtima, aliados as demais provas dos autos, bastam para a comprovaÃ§Ã£o do delito â RelevÃ¢ncia da palavra da vÃtima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presenÃ§a de testemunhas â Conjunto probatÃ3rio robusto para lastrear o decreto condenatÃ3rio â A presunÃ§Ã£o de violÃªncia no crime de estupro de vulnerÃ¡vel Ã© absoluta, nÃ£o importando a concordÃ¢ncia da vÃtima ou a existÃªncia de relacionamento amoroso entre as partes. A culpabilidade do rÃ©u deve ser valorada como desfavorÃ¡vel, tendo em vista que nÃ£o Ã© normal Ã espÃ©cie, mas extremamente reprovÃ¡vel, pois ele conhecia a vÃtima e, agindo conscientemente, se aproveitou da confianÃ§a desta, levando-a para um motel. DecisÃ£o mantida â Regime inicial fechado â Recurso improvido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00023844220148140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: D. F. M. (ADVOGADOS: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM E MICHELE ANDRÉA TAVARES BELÉM)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
APELAÇÃO CRIMINAL - Estupro de vulnerável -Absolvição por falta de provas - Improcedência - Os firmes e coerentes depoimentos da vítima, aliados as demais provas dos autos, bastam para a comprovação do delito - Relevância da palavra da vítima em crimes sexuais, geralmente cometidos na clandestinidade, longe da presença de testemunhas - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório - A presunção de violência no crime de estupro de vulnerável é absoluta, não importando a concordância da vítima ou a existência de relacionamento amoroso entre as partes. A culpabilidade do réu deve ser valorada como desfavorável, tendo em vista que não é normal à espécie, mas extremamente reprovável, pois ele conhecia a vítima e, agindo conscientemente, se aproveitou da confiança desta, levando-a para um motel. Decisão mantida - Regime inicial fechado - Recurso improvido. Unânime.
Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 10 de maio de 2021.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00023844220148140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: D. F. M. (ADVOGADOS: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM E MICHELE ANDRÉA TAVARES BELÉM)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por DIEGO FREITAS MARTINS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de crimes contra crianças e adolescentes de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 10 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que: ¿O denunciado praticou conjunção carnal com a criança V. P. dos S., de 11 nos de idade, no interior do motel Love Lomas, localizado na Travessa Valentina, bairro do Marco. Consta dos autos que a vítima encontrou-se com o denunciado na frente do colégio em que estuda no dia 07/02/2014, onde ficaram namorando e, em seguida pegaram um taxi e se dirigiram para um dos quartos do motel Love Lomas, local em que o denunciado manteve relações sexuais com a vítima pela primeira vez. A tia da vítima tomou conhecimento que V. P. dos S. estaria desaparecida. Perguntou para os amigos da vítima sobre tal fato e ficou sabendo que a vítima teria marcado um encontro como denunciado, o qual trabalha como mototaxista nas proximidades do colégio da vítima. A tia, então, foi até a casa do denunciado, o qual negou que esteve na companhia da vítima. Já em sua residência, manteve uma conversa com a vítima, que primeiramente negou tal envolvimento, mas após alguns minutos de conversa, afirmou que manteve relações sexuais com o denunciado por uma única vez. Diante dos fatos, a tia ligou para o CIOP pedindo ajuda, tendo comparecido no local uma guarnição da polícia militar (...).¿ (sic)

Denúncia recebida em 14 de abril de 2014, fls. 04-05.

Em suas razões recursais, o Apelante aponta erro de tipo, eis que a vítima lhe afirmava que tinha 15 anos de idade. Aduz que se soubesse que a menor só tinha 11 anos, jamais se relacionaria com ela. Informa que a vítima frequentemente saía sozinha à noite, com amigas de idade superior a sua, namorando e paquerando outros rapazes das redondezas e que sua compleição física lhe atribuía uma idade maior que a real, sendo uma menina corpulenta e bastante cobiçada entre os amigos. Aduz que tudo o levou a crer que se tratava de uma adolescente e que ambos ¿ficaram¿ por vontade mútua e foram juntos de taxi para o motel. Alega que a pena base está muito além do mínimo legal sem nenhuma justificativa plausível. Requer sua absolvição ou o redimensionamento da pena.

Contrarrazões às fls. 124-128.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão.

Belém, 06 de abril de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 00023844220148140401
APELAÇÃO CRIMINAL
APELANTE: D. F. M. (ADVOGADOS: DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM E MICHELE ANDRÉA TAVARES BELÉM)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - RELATOR - Cuida-se de Apelação interposta por DIEGO FREITAS MARTINS em face de decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de crimes contra crianças e adolescentes de Belém, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 217-A do CP, fixando-lhe a pena de 10 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado.

Narra a inicial acusatória que: ¿O denunciado praticou conjunção carnal com a criança V. P. dos S., de 11 nos de idade, no interior do motel Love Lomas, localizado na Travessa Valentina, bairro do Marco. Consta dos autos que a vítima encontrou-se com o denunciado na frente do colégio em que estuda no dia 07/02/2014, onde ficaram namorando e, em seguida pegaram um taxi e se dirigiram para um dos quartos do motel Love Lomas, local em que o denunciado manteve relações sexuais com a vítima pela primeira vez. A tia da vítima tomou conhecimento que V. P. dos S. estaria desaparecida. Perguntou para os amigos da vítima sobre tal fato e ficou sabendo que a vítima teria marcado um encontro como denunciado, o qual trabalha como mototaxista nas proximidades do colégio da vítima. A tia, então, foi até a casa do denunciado, o qual negou que esteve na companhia da vítima. Já em sua residência, manteve uma conversa com a vítima, que primeiramente negou tal envolvimento, mas após alguns minutos de conversa, afirmou que manteve relações sexuais com o denunciado por uma única vez. Diante dos fatos, a tia ligou para o CIOP pedindo ajuda, tendo comparecido no local uma guarnição da polícia militar (...).¿ (sic)

Em suas razões recursais, o Apelante aponta erro de tipo, eis que a vítima lhe afirmava que tinha 15 anos de idade. Aduz que se soubesse que a menor só tinha 11 anos, jamais se relacionaria com ela. Informa que a vítima frequentemente saía sozinha à noite, com amigas de idade superior a sua, namorando e paquerando outros rapazes das redondezas e que sua compleição física lhe atribuía uma idade maior que a real, sendo uma menina corpulenta e bastante cobiçada entre os amigos. Aduz que tudo o levou a crer que se tratava de uma adolescente e que ambos ¿ficaram¿ por vontade mútua e foram juntos de taxi para o motel. Alega que a pena base está muito além do mínimo legal sem nenhuma justificativa plausível. Requer sua absolvição ou o redimensionamento da pena.

Da leitura acurada dos autos, constato que o recorrente confessou a prática do delito, portanto, sua alegação de que a menor aparentava ter mais de 15 anos de idade não afasta sua autoria. Ademais, em juízo, confessou que manteve relação sexual com a vítima e que desconhecia sua idade.

A certidão de nascimento à fl. 21 - apenso - comprova a idade da vítima na época dos fatos, 11 anos de idade.

Reza o tipo penal: ¿
Art. 217-A. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos: Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos¿.

A vítima, na época dos fatos tinha tão somente 11 anos de idade, conforme se observa na certidão de fl. 21. Ademais, para a caracterização do crime de estupro de vulnerável previsto no art.
217-A
, caput, do
Código Penal
, basta que o agente tenha conjunção carnal ou pratique qualquer ato libidinoso com pessoa menor de 14 anos, como
in casu
. Sendo assim, a materialidade e autoria do delito restaram comprovadas diante dos depoimentos colhidos em sede policial e em juízo, bem como diante das declarações da vítima.

Em juízo a vítima afirmou que: ¿(...) o Diego falou que queria ficar comigo naquele dia; aí eu falei que não podia porque minha mãe não deixava; aí ele falou `bora que vai ser rápido¿; (...) a gente foi lá para a Perimetral; aí a gente ficou lá; (...) aí ele ligou e foi um homem lá de taxi que levou a gente para aquele lugar; aí ele queria que eu ficasse com ele, só que eu não queria; aí depois a gente ficou; eu fiquei lá com ele; aí ele queria fazer outras coisas comigo, só que eu não queria; aí ele falou `bora logo fazer¿; aí eu falei que não queria; aí ele tirou a minha roupa e a gente fez; (...) na hora que tirou a minha roupa ele foi beijando todo o meu corpo (...).¿

Ressalto que a palavra da vítima tem especial relevância para fundamentar a condenação, mormente nos crimes praticados sem a presença de outras pessoas, na clandestinidade, quando coerente com os demais elementos dos autos. A vítima aponta com segurança o autor do delito, narrando com clareza os fatos.

Deve-se levar em conta que uma das peculiaridades do crime de estupro é que, na maioria das vezes, o fato ocorre na clandestinidade, isto é, envolve apenas os sujeitos ativo e passivo do delito e em lugares isolados, o que dificulta a obtenção de provas, tanto material quanto testemunhal. Assim sendo, a palavra da vítima ganha uma relevância essencial por ser muitas vezes a única forma de se provar o ocorrido.

Eis o entendimento jurisprudencial:
"(...) 1. '... a palavra da vi¿tima tem grande validade como prova, especialmente porque, na maior parte dos casos, esses delitos, por sua pro¿pria natureza, na¿o contam com testemunhas e sequer deixam vesti¿gios' (HC 47212/MT, Rel. Ministro GILSON DIPP, DJ de 13/3/06). (...).
(REsp 401028/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, Sexta Turma, DJe de 22/3/2010)". (destaquei)
"(...) I -
A palavra da vi¿tima, em sede de crime de estupro ou atentado violento ao pudor, em regra, e¿ elemento de convicc
¿
a¿o de alta importa
¿ncia, levando-se em conta que
nestes crimes, geralmente, na¿o ha¿ testemunhas ou deixam vesti¿gios
(Precedentes). (...). (HC 135972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe de 7/12/2009)". (destaquei)
¿(...) nos crimes sexuais a ausência de laudo pericial não afasta a materialidade do delito, tendo em vista que, praticado na clandestinidade e muitas vezes não deixando vestígios, a palavra da vítima em consonância com a prova testemunhal autoriza a condenação¿ (STJ, HC 240393 / BA, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD, j. 18/06/2013).

Ressalto que a presunção de violência no crime de estupro de vulnerável é absoluta, não importando a concordância da vítima ou a existência de relacionamento amoroso entre as partes. Desta forma, afasto a pretensão absolutória do recorrente.

Quanto à dosimetria da pena, verifico que a pena base foi fixada em 11 anos de reclusão, considerando os antecedentes, os motivos, as circunstâncias e consequências do delito como desfavoráveis ao réu.

Data venia
, a meu ver, a culpabilidade do réu deve ser valorada como desfavorável, tendo em vista que não é normal à espécie, mas extremamente reprovável, pois ele conhecia a vítima e, agindo conscientemente, se aproveitou da confiança desta, levando-a para um motel. Portanto, sua conduta é merecedora de elevada censura.

No que pertine aos antecedentes, inexiste nos autos certidão de trânsito em julgado de sentença penal condenatória, pelo que considero a referida circunstância como favorável ao réu.

Quantos aos motivos do crime, não há nos autos elementos capazes de demonstrá-los, razão pela qual considero-o como favorável ao réu.

As circunstâncias demonstram que o réu agiu com premeditação e frieza, eis que a vítima já havia lhe dito que não queria ter relação sexual com ele, mesmo assim, a levou para um motel e lá tirou sua roupa e consumou o ato.

As consequências do delito demonstram que a vítima sentiu raiva pelo comportamento do réu, trazendo o fato graves consequências psicológicas por toda sua vida.

As demais circunstâncias devem permanecer como favoráveis ou neutras, eis que não há elementos nos autos capazes de mudar tal entendimento.

Mantenho a pena base em 11 anos de reclusão.

Mantenho ainda a atenuante de confissão, pelo que a redução da pena deve permanecer em 6 meses, totalizando 10 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, uma vez que inexistem agravantes ou causas de aumento e de diminuição da pena.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de 10 de maio de 2021.

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator